Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-91.2017.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000491-91.2017.8.05.0119

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE BROTAS ALMEIDA SOUZA REIS

Advogado(s): WILLEKSON SHADAIT SILVA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE R
EVISÃO DOS VENCIMENTOS
. DOCENTE DO MUNICÍPIO DE
ITAJUÍPE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA CARGA HORÁRIA
EXERCIDA, BEM COMO DA CLASSE E NÍVEL
H
ORA
S SEMANAIS
CUMPRIDA
S
. APELO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Afirma a demandante que é
S
ervidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Nível I, Classe G, 40 horas semanais, sendo a única a não ter seus vencimentos corrigidos pelo reajuste anual,
deixando de receber o
reajuste referente ao
ano de 2016.

Insta salientar que
o
Magistrado
a quo
, ao julgar improcedentes o
s
pedidos autor, apresentou
o
fundamento na ausência de provas acerca d
as alegações autorais.

Ocorre que i
nexistem nos autos provas acerca d
o nivelamento de classe,
e horas semanais exercidas de labor

pela
professora
.

Não há sequer a juntada d
os
contra cheque
s dos anos inerentes ao da reclam
a
ç
ã
o,
para verificar
as
alega
ções quanto à especificidades no
serviço
d
o magistério
. Ademais, a autora ora apelante, quando do ingresso da petição inicial, sequer juntou cópia da Lei Municipal nº 704/2004,
legislação
esta

que alega lhe amparar o direito pretendido.
Deste modo
,
impossibilitando
a verificação pelo julgador singular.

Saliente-se que a
acionante
, não juntou os documentos probantes, nem justificou o motivo que
a
impediu de anexar, a despeito dos artigos 434 e 436 do
Código de Processo Civil, o
s
qua
is
dispõe
m
sobre
o ônus d
a Produção da Prova Documental.
Outrossim, dispõe o art. 373,
I,
do
CPC,

ônus da prova
pertinente para comprovar fato
constituti
vo do direito afirmado em Juízo
é ônus do autor.

O
único documento
colacionado

aos autos

não se prestou a comprovar os fatos alegados, revelando-se muito frágil,
ou seja,
as fichas financeiras,
as quais
não são aptas a traze
r
elucidação do nivelamento
de classe
nem demonstra a
carga horária exercida pela docente.
Aliás,
est
as fichas financeiras
mo
stram que a função da autor
a, apelante, é Diretora de Unidade Escolar e não professora.

Ônus que lhe cabia.
Vê-se, assim, que a

autora, apelante, não se desincumbiu de provar a sua alegação sobre a existência de efetivo labor
na medida do suposto nível I cl
a
sse G

que possibilitaria

a procedência da ação.

Apelo improvido. Sentença de improcedência mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000491-91.2017.8.05.0119,
em que figuram como apelante
MARIA DE BROTAS ALMEIDA SOUZA REIS
,
e como apelad
o

MUNIC
Í
PIO DE ITAJU
Í
PE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recur
s
o de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
de
de 202
4
.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA